Tribunal: TJPA
Processo: 0801065-98.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801065-98.2021.8.14.0000
PACIENTE: NERIVALDA VIANA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – PROCESSO SEGUE CURSO EM TEMPO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1 - DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO:
Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante tocante ao prazo excessivo para a formação da culpa, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Esta plasticidade dos prazos processuais, é dada ante o reconhecimento de que cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP, repise-se.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, em especial pelas informações prestadas pelo Juízo
a quo
, vislumbra-se que a paciente teve sua prisão cautelar decretada, em decisão exarada à data de 04/11/2020, sendo que a marcha processual do feito transcorreu em tempo hábil, tendo sido recebida à denúncia em decisão de 14/01/2021, ocasião em que fora designada audiência de instrução e julgamento para a data de 07/04/2021, ocasião em que o Juízo
a quo
poderá reavaliar a necessidade de custódia cautelar da então paciente.

Da análise deste breve aparato cronológico processual, verifica-se correr o prazo naturalmente, dentro de um prazo razoável, sobretudo diante do panorama atual de pandemia de Covid-19, que naturalmente dificultou a marcação de audiências, devendo ainda ser considerado grande volume processual que permeia o judiciário.

2 –

ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida

Belém/PA
, 04 de março de 2021.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS

impetrado por
VENINO TOURÃO PANTOJA JÚNIOR (OAB/PA n. 11.505)
, em favor de
NERIVALDA VIANA DE SOUZA
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ/PA
.

Aduz que a paciente , na data de 03/11/2020, por volta das 12:30 horas, foi presa em suposto estado de flagrante delito por policiais militares, após denúncias anônimas pelo serviço interativo de que ocorreriam atividades suspeitas na residência da paciente, e ao adentrarem no referido imóvel encontraram 09(nove) porções de substancia assemelhada a maconha em um fundo falso no assoalho do banheiro, bem como duas porções assemelhadas a oxi de cocaína, bem como foram apreendidas na cozinha uma balança pequena que seria supostamente usada para a pesagem de drogas, e, por fim com a paciente teria sido achado a pecúnia de R$ 31,00( trinta e um reais).

Assevera que a peça administrativa foi encaminhada ao Poder Judiciário da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá, que manteve a prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva da paciente em 04/11/2020, a pedido da autoridade policial com base nos requisitos do artigo 312 do CPP, mormente na garantia ordem pública diante de suposta gravidade concreta do delito de tráfico de drogas frente ao fato da denúncia de traficância por parte da paciente, bem como ter sido encontrada variedade de drogas na posse da paciente.

Afirma que após as formalidades legais de recebimento de denúncia, interposição de defesa preliminar, sem quaisquer intercorrências, o Juízo
a quo
recebeu a denúncia e designou audiência para a longínqua data de 07/04/2021, às 09h30min, portanto, presente excesso de prazo para início da instrução processual, tornando-se a prisão do paciente, por conseguinte, constrangimento ilegal passível de correção na via estreita do
writ
.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, para que seja concedida a liberdade provisória da paciente.

O processo foi distribuído inicialmente à Relatoria da Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, que se encontrava de férias, sendo redistribuído o feito, em razão do caráter urgente do pedido liminar (art. 112, do RITJPA), recaindo a relatoria do feito à Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos. (Certidão de Id n. 4515958)

Ao analisar o pleito liminar, a Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, o
indeferiu
, na mesma oportunidade determinou que fossem solicitadas as informações ao Juízo
a quo
, bem como, que em seguida os autos fossem remetidos à Douta Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer. Tendo ainda indicado a minha prevenção para o julgamento do feito. (Id n. 4517021)

O Juízo de origem prestou as seguintes informações (Id n. 4525416):

“(...) a.
Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação

Conforme o Auto de Prisão em Flagrante (APF), observo que no dia 03/11/2020, por volta de 12h30min, a guarnição da polícia militar de serviço, após comunicado via interativo de denúncias anônimas que davam conta de movimentação suspeita ocorrendo numa residência da flagranteada, se deslocaram até lá, ocasião em que ao adentrarem o recinto encontraram nove porções de substância assemelhada à maconha em um fundo falso no assoalho do banheiro , bem como duas porções de substância assemelhada a óxido de cocaína. Na cozinha foi encontrada ainda uma balança pequena, utilizada para pesagem de entorpecentes. E com a flagranteada foi achado o valor de trinta e um reais. Pelo exposto, NERIVALDA VIANA DE SOUZA foi conduzida à delegacia para os procedimentos de praxe e posteriormente teve sua prisão cautelar decretada, em decisão exarada à data de 04/11/2020.

b.
Exposição da causa ensejadora da medida constritiva
Conforme exposto nos autos, há razões que levam a crer que aparentemente a paciente, me liberdade tende a reiterar condutas criminosas, inclusive voltada ao tráfico de drogas, conforme se depreende da leitura de sua certidão de antecedentes.

O tráfico de drogas, equiparado a hediondo, é um dos delitos mais graves do nosso ordenamento jurídico, tamanho é o seu poder deletério para o usuário – consumido lentamente pelo vício – quanto para a coletividade. O tráfico está na raiz de muitos crimes graves, causando verdadeiro caos social onde sua prática é disseminada.

O comércio de droga, chaga que assola o País de ponta a ponta, é sentida com mais intensidade em alguns lugares, como no caso da comarca de Cametá, onde são frequentes as ocorrências dessa natureza e não se descarta que uma série de outros crimes ocorridos na Comarca têm alguma relação, direta ou indireta, com os delitos de tráficos.

Por estas razões resta demonstrado que é premente a necessidade segregação do paciente, haja vista que, em liberdade, oferece risco eminente à coletividade e a paz social, representando aparente periculosidade, eis que este juízo observou que medidas cautelares diversas da prisão preventiva não seriam suficientes para garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível a manutenção da prisão preventiva da então paciente NERIVALDA VIANA DE SOUZA, visto que em liberdade, tende a reiterar condutas criminosas, tratando-se de pessoa potencialmente perigosa. c.Com relação aos antecedentes da paciente, segue sua certidão de antecedentes em anexo.

d. Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva

A paciente teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva em decisão exarada à data de 04/11/2020.

e. A marcha processual do feito transcorreu em tempo hábil, tendo sido recebida à denúncia em decisão de 14/01/2021, ocasião em que fora designada audiência de instrução e julgamento para a data próxima de 07/04/2021, ocasião em que este juízo poderá reavaliar a necessidade de custódia cautelar da então paciente. (...)”

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (Id n. 4549466)

Por fim, acatei a prevenção, e determinei a redistribuição dos autos à minha relatoria. (Id n. 4550708)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO

Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante tocante ao prazo excessivo para a formação da culpa, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Esta plasticidade dos prazos processuais, é dada ante o reconhecimento de que cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP, repise-se.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, em especial pelas informações prestadas pelo Juízo
a quo
, vislumbra-se que a paciente teve sua prisão cautelar decretada, em decisão exarada à data de 04/11/2020, sendo que a marcha processual do feito transcorreu em tempo hábil, tendo sido recebida à denúncia em decisão de 14/01/2021, ocasião em que fora designada audiência de instrução e julgamento para a data de 07/04/2021, ocasião em que o Juízo
a quo
poderá reavaliar a necessidade de custódia cautelar da então paciente.

Da análise deste breve aparato cronológico processual, verifica-se correr o prazo naturalmente, dentro de um prazo razoável, sobretudo diante do panorama atual de pandemia de Covid-19, que naturalmente dificultou a marcação de audiências, devendo ainda ser considerado grande volume processual que permeia o judiciário.

Colaciono os seguintes julgados no sentido do explanado:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR CINCO VEZES. EXCESSO DE PRAZO. CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1
. Os prazos processuais devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII da CF/1988), que se estruturam a partir das particularidades do caso concreto.
2. o caso em discussão é complexo, porquanto se trata de crime hediondo, homicídio qualificado tentado, por cinco vezes, praticado mediante concurso de agentes, no qual há muitas testemunhas e vítimas a serem ouvidas, o que justifica a observação dos prazos processuais com razoabilidade. Não se pode esquecer que, como bem ressaltado nas Informações, durante esse período ainda houve o recesso forense e a suspensão do prazos processuais, o que impediu a designação de audiência para o início deste mês de janeiro. Destarte, não vislumbro neste momento excesso de prazo irrazoável a revelar qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, de maneira que o extrapolamento do prazo de prisão numericamente estipulado no Código de Processo Penal está justificado. 3. Ordem denegada.

(TJ-DF 00240953520178070000 DF 0024095-35.2017.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 25/01/2018, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/01/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E M E N T A – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DENÚNCIA COMO INCURSO NOS CRIMES DO artigo 250, § 1º, inciso II, alínea c, artigo 155, § 1º, ambos do Código Penal e artigos 306 e 309, ambos da Lei n.º 9.503/97 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA

Conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Se o andamento do feito é regular, inclusive com designação de audiência de instrução e julgamento, não há que se falar em desídia do Poder Judiciário ou expedientes protelatórios da acusação.

(TJ-MS - HC: 14069581720178120000 MS 1406958-17.2017.8.12.0000, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 18/07/2017, 1ª Câmara Criminal)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU FORAGIDO. SESSÃO DO JÚRI MARCADA. ORDEM DENEGADA.
1. Não há falar em desídia, paralisação indevida ou atraso injustificado atribuível aos órgãos estatais que possam dar ensejo à revogação da prisão preventiva em tão grave situação. O réu, que permaneceu foragido entre 2007 e 2016, já foi pronunciado, e a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri já foi marcada. 2. Ordem denegada.

(STJ - HC: 453558 RJ 2018/0136368-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/08/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2018)

Deste modo, entende-se inocorrer no presente caso qualquer excesso de prazo que enseje a concessão da presente ordem.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
writ
e o
DENEGO
.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 02 de março de 2021.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 05/03/2021